Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019887-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROSO - CPF: 024.265.121-64 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE - CPF: 032.983.141-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIARLISON FERNANDES GALVAO - CPF: 039.798.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.295.831-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO SILVA DA ROCHA - CPF: 026.919.451-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON PAULINO DA SILVA - CPF: 024.090.241-65 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 046.754.251-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 057.903.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SOARES GARCIA - CPF: 071.885.421-71 (VÍTIMA), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E LESÃO CORPORAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES E COMPLEXIDADE DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – SÚMULA N.o 52 DO STJ QUE NÃO MERECE SER RELATIVIZADA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, que conta com pluralidade de acusados, assistidos por advogados diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, com a necessidade de analisar diversos pedidos de liberdade provisória protocolados na instância primitiva,
não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo. Outrossim, tendo em vista o encerramento da instrução criminal, incide ao caso o entendimento da Súmula n.o 52 do STJ.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. BRUNO DE CASTRO SILVEIRA

PACIENTE:

EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em desfavor do paciente
nos autos da ação penal n.o 1000117-50.2021.8.11.0003 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
pertencimento à organização criminosa
,
lesão corporal
e
sequestro
.

Como única vertente ensejadora da presente impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
imposta ao increpado, porquanto o recolhimento deste ao cárcere perdura
desde
30/12/2020
e nada obstante a instrução criminal já tenha se encerrado, todos os denunciados já tenham apresentado suas respectivas alegações finais e o feito esteja concluso no Gabinete desde o dia
01/10/2021
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
não houve prolação de sentença;
o que, segundo o causídico, além de evidenciar a
desídia das autoridades na condução do feito,
configura expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
(art. 5o, inc. LXXVIII, CF/88), a ensejar o relaxamento da medida segregatícia experimentada pelos pacientes.

Em reforço à pretensão liberatória, defende que, embora a ação tenha sido interposta em face de
8 (oito) réus,
o decurso temporal de mais de 10 (dez) meses de prisão preventiva e de mais de 30 (trinta) dias para a prolação da sentença não são razoáveis.

Forte em tais argumentos, o causídico vindica a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, impondo, caso repute necessário, medidas cautelares diversas da prisão. E,
no mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

Instrui a exordial do
writ
com a documentação eletrônica registrada do ID 107937996 ao ID 107938001.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do julgamento meritório do
Habeas Corpus
n.o 1019579-02.2021.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
108579971) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 109419024 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 109816988).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme a documentação acostada aos autos e as informações prestadas pela autoridade tida como coatora, o paciente
EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROSO
foi preso em flagrante no dia
30/12/2020
, na cidade de Rondonópolis/MT, juntamente com outras 07 (sete) pessoas,
pela suposta prática dos crimes de organização criminosa [art. 1o, §1, da Lei 12.850/2013] e tortura [art. 1o, §4o, da Lei 9.455/97].

O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi inicialmente distribuído perante a Comarca de Rondonópolis/MT, registrado no PJE sob o no 1031440-10.2020.8.11.0003, o qual, submetido à análise do Magistrado daquela circunscrição judiciária, no dia 31/12/2020, homologou a prisão em flagrante, decretando a prisão preventiva dos flagranteados, com fundamento nos arts. 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal (ID 109419024).

Posteriormente, no dia
07/01/2021
, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
declinou a competência
para processar e julgar o feito à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por entender que os delitos praticados foram cometidos por uma organização criminosa.

O Ministério Público apresentou a denúncia contra o paciente e os demais acusados em
26/01/2021
, em razão do cometimento dos crimes de

integrar organização criminosa, cárcere privado e lesão corporal
[art. 2o, da Lei 12.850/2013, em concurso material com art. 148, §2o, c/c artigo 129,
caput
, todos do Código Penal, estes por 3 vezes, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, tudo na forma do artigo 29 do Código Penal/.

Em razão do declínio, a redistribuição do feito foi realizada no dia 03/02/2021, considerando que a tutela jurisdicional já se encontrava encerrada, a autoridade acoimada de coatora determinou o arquivamento do incidente no 1031440-10.2020.8.11.0003.

O inquérito policial foi distribuído sob numeração 1000117- 50.2021.8.11.0003, em
05/02/2021
, perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual declinou novamente a competência para processar e julgar o feito à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no dia
19/02/2021
, porquanto o caderno investigativo que teve origem nos autos de prisão em flagrante n. 1031440-10.2020.8.11.0003 já havia sido declinado.

Realizada a redistribuição do caderno investigativo, em 24/02/2021, o d. juízo primevo determinou a abertura de vista para o Ministério Público se manifestar.

No dia
01/03/2021
, o representante ministerial ratificou integralmente as manifestações ministeriais lançadas e no dia
16/04/2021
, o juiz de 1o grau convalidou todos os atos decisórios até então proferidos, assim como recebeu a denúncia oferecida em face do ora paciente e demais acusados, uma vez que a peça inicial apresentada pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41, do CPP e não havia incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395, do CPP.

Devidamente citados, os acusados apresentaram Respostas à Acusação.

Em decisão proferida no dia
05/04/2021
, foram analisadas as teses defensivas expostas e, em sequência, foram realizadas as audiências de instrução e julgamento nos dias
04/05/2021
,
02/06/2021
e
20/07/2021
.

Os Memoriais Finais foram apresentados pela acusação e defesas em
13/09/2021
,
16/09/2021
,
20/09/2021
,
22/09/2021
e
28/09/2021
e
em
03/10/2021
, os autos foram conclusos para a sentença
.

Ademais,
no dia
03/09/2021
, a autoridade tida como coatora revisou a necessidade da segregação cautelar e manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e demais codenunciados, porquanto não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva.

Feito o breve escorço fático, denota-se que, nada obstante a i. Defesa sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
30/12/2020
, ou seja, há quase um ano, bem como pelos autos estarem conclusos para sentença desde
03/10/2021
– há mais de um mês, sem que tenha havido a prolação de sentença na ação penal ajuizada contra ele,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois,
em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Assim, o atraso no trâmite processual decorre de particularidades e da complexidade da causa, que conta
com
pluralidade de réus (atualmente em número de oito)
, assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Outrossim, não há como desconsiderar que nos anos de 2020 e 2021, houve a paralisação não só da ação penal instaurada em face do paciente, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Mato-Grossense, em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Destaco, ainda, que
diversos pedidos de liberdade provisória foram protocolados em primeira instância

e neste Tribunal
(vide
Habeas Corpus
n.o 1019579-02.2021.8.11.0000)
- tanto pela defesa do ora paciente, quanto pelos representantes dos demais acusados - os quais foram apreciados em tempo hábil. E a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ,
“
Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no
andamento processual
”
(HC 621.415/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com isso, inviabiliza-se o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo porque a instrução criminal já foi encerrada, a incidir o entendimento previsto no
Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ
, que, por ora, não merece ser relativizado, uma vez que o processo vem seguindo seu trâmite regularmente, estando próxima a prolação da sentença no processo correlato.

Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROZO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021